Tribunal: STF
Processo: ARE 777060
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. JUBILAMENTO. DILAÇÃO DO PRAZO PARA CONCLUSÃO DO CURSO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. 



    1. A autonomia universitária, quando sub judice a controvérsia, encerra análise da legislação infraconstitucional que disciplina a espécie. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: ARE 751.425 AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17/9/2013, ARE 694.618 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12/11/2013, AI 699.740-AgR/AC, Rel. Min, Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 8/112012, e AI 855.359-AgR/AM, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 22/6/2012.



    2. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. JUBILAMENTO. DILAÇÃO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DE CURSO. FORÇA MAIOR COMPROVADA. DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO.”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.